Tribunal: STF
Processo: Rcl 33764
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DOS JULGAMENTOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADC 16/DF E DO  RE 760.931/DF – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE A ADC 16/DF COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO, EIS QUE REFERIDO PARADIGMA VEIO A SER SUBSTITUÍDO PELO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.